Tribunal: TJMT
Processo: 1002920-03.2021.8.11.0004
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002920-03.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO MARINHO TSI ROWE - CPF: 617.252.501-87 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - CNPJ: 62.136.254/0002-70 (APELADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL.

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

DECISÃO SURPRESA.

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE.

NULIDADE.

RECURSO PROVIDO.

Padece de nulidade a sentença, tendo em vista a ausência de intimação prévia da parte para manifestar sobre a prescrição declarada na sentença.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002920-03.2021.8.11.0004 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE: JOÃO MARINHO TSI ROWE

APELADO: BANCO CRUZEIRO DO SUL

S.A.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – CUSTOS LEGIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Recurso de Apelação Cível interposto por
JOÃO MARINHO TSI ROWE,
contra a sentença proferida pela Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Dano Moral, que
declarou a ocorrência da prescrição com relação ao “Contrato no 431788910” discutido, nos termos do artigo 27, do CDC e art. 178, do Código Civil, e via de consequência, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Considerando que a parte autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita, suspendeou a exigibilidade das referidas verbas, que somente poderão ser executadas se, nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da requerente.

Sem honorários advocatícios. (Id. 122588967)

O apelante afirma que não pode ser reconhecida a prescrição, uma vez que teve conhecimento da prática do ato ilícito somente quando buscou informações junto ao INSS e em seguida ajuizou a ação em busca do seu direito.

Alega que
não há que se falar em prescrição quinquenal quando o objeto da presente demanda é a declaração de nulidade contratual, cumulativamente com a restituição de valores pagos indevidamente e danos morais, devendo ser aplicado o prazo geral previsto no artigo 205 do Código Civil, qual seja, 10 (dez) anos.

Assevera que houve violação ao Princípio da Ampla Defesa e do Contraditório, em razão da decisão surpresa. Prequestiona a matéria.

Ao final, requer o provimento do recurso, para anular a sentença,
afastando a prescrição que consubstanciou a r. sentença e remetendo os autos ao Juízo
“a quo”
para devida apreciação do mérito, com o que está Colenda Câmara estará distribuindo a verdadeira e costumeira justiça.
(Id. 122588970)

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso. (Id. 122588990)

O parecer da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, Procuradora de Justiça, é pelo provimento do recurso. (Id. 130255170)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Ressai dos autos que a apelante ajuizou a presente demanda após constatar a ocorrência de descontos em sua aposentadoria, referente a um empréstimo que não teria sido contratado por ela. Foram descontadas 36 (trinta e seis)

parcelas no valor de R$ 103,00 (cento e três reais), cujo início foi em 01/2007 e a última parcela foi descontada em 12/2012, pois o contrato foi encerrado (Id. 122588964-Pág.1)

Ao analisar a petição inicial e documentos que a instruíram, a Juíza, de plano proferiu a sentença, reconheceu a prescrição e extinguiu o feito.

O Código de Processo Civil veda expressamente a decisão surpresa.

“
Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no
art. 311, incisos II e III
;

III - à decisão prevista no
art. 701
.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

No caso dos autos, logo após a distribuição da petição inicial, a Juíza, ao examinar o feito, identificou a ocorrência da prescrição quinquenal e proferiu a sentença, sem intimar previamente o apelante para manifestar sobre a matéria como determina o CPC.

Sendo assim, padece de nulidade a sentença, uma vez que o CPC veda expressamente a decisão surpresa, ainda que se trata de matéria em que o Juiz pode de ofício reconhecer.

Em caso semelhante:

“
APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - PRETENSÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO - PRAZO PRESCRICIONAL.

1. Em razão da ofensa aos princípios do contraditório, art. 5o, LV, CR, e da vedação à decisão surpresa, art. 10, CPC, é de ser reconhecida a nulidade da sentença lastreada em fundamento jurídico novo sobre o qual as partes não tiveram a oportunidade de se manifestar.

2. Nos termos do art. 25, inciso II, Lei no 8.906/1994, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo do trânsito em julgado da decisão que os fixar. Prescrição afastada no caso.

3. Apelação provida.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.234229-9/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/04/2022, publicação da súmula em 02/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO CONFIGURADA - DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA - NÃO CARACTERIZADA - RECONHECIDA DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES ANTES DA DECISÃO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA - SENTENÇA CASSADA.

- Para que se configure a prescrição intercorrente, é imprescindível a ausência de realização de ato processual visando ao prosseguimento da execução, por período superior a 05 (cinco) anos, contados a partir de 01 (um) ano da determinação de suspensão do processo, desde que inexista ato capaz de interromper ou suspender sua contagem.

- Verificada a ausência de paralisação do feito por mais de 05 (cinco) anos ininterruptos, a reforma da r. sentença que extinguiu a execução, por reconhecer a prescrição intercorrente, é medida que se impõe.
- Antes de reconhecer, de ofício, a configuração da prescrição intercorrente, deve ser assegurado às partes o exercício do contraditório, possibilitando-lhes que se manifestem sobre o lapso prescricional e comprovem a eventual existência de fatos impeditivos ou suspensivos.

- Recurso provido.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0027.14.042903-9/001, Relator(a): Des.(a) Luís Carlos Gambogi , 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/05/2022, publicação da súmula em 05/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0016722-04.2003.8.11.0041APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EXECUÇÃO DE TÍTULO -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR - NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO - NECESSIDADE DE RETORNO DO PROCESSO PARA A MANIFESTAÇÃO DO AUTOR - SENTENÇA ANULADA
- RECURSO PROVIDO.

O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. (STJ, REsp n° 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)
Não verificada a prévia intimação do autor para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, necessário o retorno do processo à instância de origem, a fim de assegurar o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal
.”
(APELAÇÃO CÍVEL GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)

Sendo assim, diante da ausência de prévia intimação do apelante para manifestar a respeito da prescrição, deve ser anulada a sentença.

Antes o exposto, PROVEJO o recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022